Tribunal: TJES
Processo: 5001669-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001669-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMMEL YAZEGY DA SILVA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –
CONDENAÇ
Ã
O EM
CUSTAS PROCESSUAIS
–
POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais. Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2.
Conforme mencionado na decisão objurgada,
“não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada”.

3.
As custas referentes à serventia não oficializada servem para remunerar o serviço por ela prestado, sendo certo que a Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – diz respeito à taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, diferenciando-se da hipótese em apreço.

4
.
Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

5
.
Inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento tampouco merece prosperar.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001669-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROMMEL YAZEGY DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na fase de cumprimento de sentença da
ação de
ressarcimento ao erário
ajuizada pelo agravante, determinou que o Estado efetue o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que, apesar de ter havido a oficialização da serventia em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo o seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Em suas razões (id. 4318317) a Estado sustenta, em resumo, que em razão da confusão patrimonial não é possível o recolhimento de custas processuais em prejuízo próprio e tal cobrança não é possível por meio de RPV.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 4325306, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 4836026).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001669-04.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROMMEL YAZEGY DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, na fase de cumprimento de sentença da
ação de
ressarcimento ao erário
ajuizada pelo agravante, determinou que o Estado efetue o pagamento das custas processuais remanescentes, na forma do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, visto que, apesar de ter havido a oficialização da serventia em novembro de 2016 (Resolução TJES nº 24/2016), o processo teve todo o seu trâmite com a prática de atos pela escrivã quando ainda se tratava de serventia não-oficializada.

Em suas razões (id. 4318317) a Estado sustenta, em resumo, que em razão da confusão patrimonial não é possível o recolhimento de custas processuais em prejuízo próprio e tal cobrança não é possível por meio de RPV.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada, e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Conforme decisão id. 4325306, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível se manifestou pela desnecessidade de intervenção (id. 4836026).

Analisando a situação dos autos, não vejo como alterar o entendimento já por mim externado quando indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O entendimento já pacificado por este e. Tribunal de Justiça é de que não há que se falar em confusão patrimonial na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais.

Isso porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Conforme mencionado na decisão objurgada,
“não obstante ter havido a oficialização da Serventia em Novembro/2016, conforme Resolução TJES nº 24/2016, o processo teve todo o seu trâmite, com a prática de ator por parte da Sra. Escrivã, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada ...”.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA: REJEITADA. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA AÇÃO: FUNCIONÁRIA E PACIENTES DO HOSPITAL ESTADUAL DR. PEDRO FONTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERDUROU NO TEMPO ALEGAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE PRAXITERAPIA NÃO COMPROVADA MÃO DE OBRA UTILIZADA DE FORMA INDEVIDA – REGIME ESTATUTÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DIREITOS TRABALHISTAS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO CUSTAS DEVIDAS IMPROPRIEDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REMESSA CONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe
. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/1
3. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Rememoro, ainda, que a suposta inconstitucionalidade do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT
1
, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados.

Inclusive, assim já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REMISSÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, a Fazenda não está isenta do pagamento das custas processuais devidas às serventias não oficializadas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; EREsp. 889.558/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 23.11.2009.
2. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018, STJ).

Tal conclusão foi apontada de forma clara na decisão colegiada ora vergastada, na qual inclusive foram trazidos precedentes deste e. Tribunal de Justiça, constando expressamente a inexistência do alegado instituto da confusão.

Nesta seara, esclareço que as custas referentes à serventia não oficializada servem para remunerar o serviço por ela prestado, sendo certo que a Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – diz respeito à taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, diferenciando-se da hipótese em apreço.

Ademais, quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

Por fim, inexistindo qualquer indício de violação, pelos beneficiários das custas, do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição, o referido argumento tampouco merece prosperar.

Diante de tais balizas, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 31. Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 16/05/2023